Tribunal: TJES
Processo: 0001420-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001420-67.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO ISIDORIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado em apelação criminal, sob o argumento de omissão, contradição e violação de princípios constitucionais, ao fundamento de que o acórdão não teria considerado a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, bem como que haveria prova insuficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não acolher a tese defensiva quanto à insuficiência de provas, bem como se deixou de aplicar os princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses defensivas, inclusive quanto à suficiência do conjunto probatório para a condenação.

4. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, pois o voto condutor apreciou expressamente a materialidade e autoria com base na palavra firme da vítima e em provas documentais e testemunhais.

5. A irresignação do embargante se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa as provas e fundamenta a condenação com base em conjunto probatório suficiente, mesmo que rejeite as teses defensivas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.280.579, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.992.288, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
0
1420
-
67
.20
2
2
.8.08.00
35

EMBARGANTE:

GERALDO ISIDORIO JUNIOR

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

GERALDO ISIDORIO JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
14269875
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação

criminal
.

Aduz
o
embargante, que
ao
manter r. sentença de piso em sua totalidade, houve afronta ao princípio do contraditório e das leis Federais.
E, ainda, alega omissão ao desconsiderar a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, além contraditório quanto à efetiva comprovação da conduta imputada, por meio dos elementos de prova colhidos nos autos.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, e contraditório quanto à efetiva comprovação da conduta imputada, por meio dos elementos de prova colhidos nos autos. Argumenta que a condenação se baseou em provas insuficientes e contraditórias, especialmente no que tange à falta de correlação direta e indubitável entre as lesões e a conduta do embargante, e à ausência de confirmação pericial dos fatos alegados.

Contudo, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, a análise do venerável acórdão embargado (ID 14269875) revela que todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e fundamentadas.

O julgado abordou de forma clara:
(i)
A suficiência das provas para a condenação,
especialmente a palavra da vítima,
que foi considerada firme, coerente e corroborada por boletins de ocorrência, laudos periciais e provas testemunhais;
(ii)
A adequação da fixação da pena-base;
(iii)
A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da violência física envolvida nos crimes.

O acórdão expressamente firmou a tese de que "
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica
". Isso demonstra que o Tribunal se debruçou sobre o conjunto probatório e formou seu convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas, rechaçando a tese de insuficiência de provas.

A irresignação do embargante, ao invocar novamente os princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
e ao questionar a comprovação da conduta e o valor da prova pericial, traduz-se em uma clara tentativa de
rediscussão do mérito
já exaustivamente analisado e decidido pelo Colegiado. É pacífico na jurisprudência pátria que os Embargos de Declaração não se prestam a essa finalidade, tampouco a um rejulgamento da causa.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, colacionado nas contrarrazões ministeriais, "[o]s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado,
não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
"
(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.280.579; Proc. 2023/0012302-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 06/08/2024; DJE 09/08/2024
)

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

De modo que, a
pretensão do embargante é, na verdade, de obter um novo julgamento da matéria, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos Embargos de Declaração.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)